Tribunal: TJDFT
Processo: 0037041-56.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037041-56.2005.8.07.0001 AGRAVANTE: BORDAMAT CONFECÇÕES LTDA - EPP AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 13126827, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos BORDAMAT CONFECÇÕES LTDA. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores de Justiça, o STJ (ID 13126840 – p. 12/16) negou provimento ao apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 13126833), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 817 (RE 851.421), do regime de recursos repetitivos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/22). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 13126814): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TARE. NULIDADE RECONHECIDA. Segundo entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal no RE no. 576.155, julgado em sede de repercussão geral, o Ministério Público possui legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública visando à anulação de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, haja vista alcançar interesses metaindividuais. Voltando-se, a presente ação civil pública, à anulação de termo de acordo de regime especial firmado entre o Distrito Federal e a empresa ré, não há falar-se em inadequação da via eleita, haja vista que a pretensão autoral não é a de declaração de inconstitucionalidade de norma pelo controle concentrado, mas a anulação de ato administrativo específico. O TARE firmado encontra-se em desacordo com as regras constitucionais e infraconstitucionais, deixando de atender, inclusive, às determinações de celebração de convênios entre os Entes Federados para a concessão de benefícios fiscais a título de ICMS, em nítida ofensa ao pacto federativo. Nulidade que se reconhece. Precedentes do STF e do TJDFT. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014